Tribunal: STF
Processo: RE 1398248
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. REMUNERAÇÃO COM BASE NO SOLDO DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO. INSTITUIDOR REFORMADO. ACÓRDÃO TCU. APLICAÇÃO DO ART. 110 DA LEI Nº 6.880/80. PRECEDENTE STF. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, ratificando a tutela deferida, para reconhecer em prol da autora o seu direito à remuneração com base no soldo do grau imediato, referente ao posto de Segundo Tenente do Exército Brasileiro, condenando ainda a ré ao pagamento das diferenças de proventos atinentes aos meses de dezembro/20 e janeiro/21, pagos a menor, e dos meses subsequentes, que ocorrerem durante o andamento desta ação, nos termos requeridos à exordial, tudo a ser calculado de acordo com as diretrizes contidas no Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, condenação de ambos os litigantes ao pagamento de honorários advocatícios na razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa. Em relação à parte autora, fica suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC. (Valor da causa: R$ 153.808,00)



    2. Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, condenação de ambos os litigantes ao pagamento de honorários advocatícios na razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa. Em relação à parte autora, fica suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC. (Valor da causa: R$ 153.808,00) Em suas razões recursais, a União apela alegando que consoante consta no Ofício nº 26-AAAJurd/B Adm Gu N, o instituidor da pensão foi reformado em 10 de dezembro de 2001, em virtude de ter atingido a idade limite para permanência na reserva remunerada. Em 1º de junho de 2016, foi-lhe concedido o direito à percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior (2º Tenente) ao que ocupava quando na ativa, o que foi feito com fundamento no artigo 110, § 1º, da Lei nº 6.880/80. Diz que, tendo em vista que à época da concessão desse direito o militar já possuía a condição de reformado, a administração revogou a Portaria através da qual foi concedido o direito (Portaria 146-SSIP/7/SS1.1, DE 01/06/2016), uma vez que somente os militares da ativa e os da reserva remunerada a ele fazem jus, segundo os termos do Artigo 110, § 1º, da Lei nº 6.880/80 e consoante o entendimento exarado no Acórdão 2225/2019-TCU, de 18/09/2019. Com isso, foi expedida a Apostila nº 302/20-SS2.1.3-SSIP/7, de 09/10/2020, corrigindo o Título de Pensão e alterando a base de cálculo da pensão, voltando ela a ser igual ao soldo de 3º Sargento, que era o posto que o instituidor da pensão ocupava quando de sua passagem para a inatividade. Defende que o ato praticado pela administração militar está amparado não somente pela Lei como também pelo TCU e pela jurisprudência. Afirma que a anulação da portaria que concedia a melhoria à pensionista se deu em decorrência do poder de autotutela da Administração Pública.



    3. Extrai-se dos autos que a parte autora é beneficiária de pensão militar instituída pelo 3º Sgt Refm JOSÉ DURVALCOSTA, falecido em 28 de maio de 2019 e pleiteia o restabelecimento de remuneração com base no soldo do grau hierárquico imediato, concedido em junho de 2016 (Portaria 146-SSIP/7/SS1.1, de 01/06/2016) ao instituidor da pensão, e cessado em 2020, Portaria nº 114-SSIP/7-SSAP2, de 31/03/2020, sob o fundamento de que " o benefício previsto no art. 110 do Estatuto dos Militares é expressamente dirigido ao militar da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando, desse modo, o militar reformado ".



    4. O militar instituidor da pensão foi reformado em 10 de setembro de 2001, em virtude do atingimento da idade limite para permanência na reserva remunerada, com fundamento no artigo 106, I, "d" da Lei nº 6.880/80 - Estatuto dos Militares, conforme Portaria nº 780 - DIP-S1, de 10 de setembro de 2001.



    5. Por intermédio da Portaria nº 146-SSIP/7/SS1.1, de 1º de junho de 2016, foi concedido ao militar o direito à percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, com fundamento no artigo 110, §1º da Lei nº 6.880/80.



    6. A anulação da Portaria 146-SSIP/7/SS1.1, de 01/06/2016, que concedia o benefício, ocorreu em razão do entendimento do TCU - Acórdão 2.225/2019 Plenário, e de acordo com o que estabelecem os artigos 53 e 54, da Lei nº 9.874, de 29 de janeiro de 1999. Em decorrência da revogação, foi expedida a Apostila nº 302/20-SS2.1.3 - SSIP/7, de 09 de outubro de 2020, em substituição ao Título de Pensão Militar nº 410/19-SS2.1.3 - SSIP/7, de 05 de setembro de 2019, resultando na redução dos valores percebidos a título de pensão.



    7. O STJ já firmou entendimento de que a reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, combinado com o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares da ativa ou reserva remunerada, não sendo possível a concessão de tal benesse a militares já reformados na época da eclosão da doença ( REsp 1381724/RS, Primeira Turma, DJe de 10/05/2017; AgRg no REsp 1539940/RS, Segunda Turma, DJe de 29/03/2016).



    8. Em recente julgado de caso semelhante, este Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu no sentido de que a impossibilidade de obtenção de vantagem em grau hierárquico imediato em casos de militar reformado, ajusta-se ao posicionamento da Corte Superior. Conclui-se, assim, que a cessação da vantagem, independe do estabelecido no acórdão do Tribunal de Contas da União de n.º 2.225/2019, o qual, apenas, confirmou a impossibilidade de se conceder remuneração com base no soldo de grau hierárquico imediato ao militar que já se encontrava reformado. Não há portanto que se falar em violação ao direito adquirido e a segurança jurídica. Precedente: PROCESSO: 08123470520204058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 05/10/2021.



    9. Inverta-se o ônus da sucumbência, mas com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º do CPC.



    10. Apelação provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente